Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-15.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 481.972.461-49 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 02.793.710/0001-41 (APELANTE), CELSO MEIRA JUNIOR - CPF: 556.519.099-15 (ADVOGADO), CELSO MEIRA JUNIOR - CPF: 556.519.099-15 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 02.793.710/0001-41 (APELADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (APELADO), ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 481.972.461-49 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), SERGIO ALEXANDRE DEMMER - CPF: 682.854.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – DEFEITO NO PRODUTO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – APELAÇÃO INTEMPESTIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E FABRICANTE – REJEITADA –
MÉRITO
– AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA COM DEFEITO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO DA VIA VAREJO S/A DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.

Sendo intempestivos os embargos declaração opostos por uma das partes, o prazo para a interposição do recurso de apelação não ficou suspenso, motivo pelo qual a apelação é intempestiva e também não pode ser conhecida.

Comprovada o defeito no produto adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Resta comprovado nos autos que o defeito apresentado no produto foi detectado pouco tempo depois de sua aquisição, inviabilizando seu uso e, impondo-se o direito da parte autora à devolução da quantia paga.

O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo valor da indenização está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora, na indenização por danos morais, deve ocorrer a partir da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005347-15.2017.8.11.0003

APELANTE:

VIA VAREJO S/A

UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA

ANTÔNIO GOMES DA SILVA

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
VIA VAREJO S/A (requerida), UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA (requerida)
e por
ANTÔNIO GOMES DA SILVA (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, MMº Juiz Luiz Antonio Sari, lançada nos autos da Ação Ordinária nº 1005347-15.2017.8.11.0003, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$1.099,00 (um mil, noventa e nove reais), a título de danos materiais, em parcela única, devidamente atualizados a partir do evento danoso, devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do desembolso, bem como o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão.

Além disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante
VIA VAREJO S/A
, em suas razões recursais aduz, em síntese, que a parte Recorrida ajuizou a presente ação alegando que adquiriu junto à loja da contestante uma Esteira Elétrica Universal, ACL CLE 10 BIV, pelo valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais), cujo produto apresentou defeito após algumas semanas de uso, sendo-lhe negada a assistência técnica.

Assim, em preliminar defende ser parte ilegítima, sob o argumento de ser mera intermediária da venda do produto.

No mérito, argumenta que em casos de defeito o consumidor deve acionar a fornecedora responsável pelo produto, razão pela qual defende inexistente o ato ilícito. Sustenta que não concorreu com qualquer dano à parte recorrida, tampouco contribuiu para os supostos danos suportados, sendo que inclusive utilizou de todos os procedimentos para solucionar o problema.

Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais, haja vista que o valor arbitrado a título de dano moral está longe de ser um valor razoável, deixando de exercer o papel de compensação para se configurar em inadmissível instrumento de locupletamento ilícito.

Por fim, pugna para que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios seja computado a partir do arbitramento (Id. 64905006).

Por sua vez, o
apelante-autor
aduz que o juízo de primeiro grau não observou que a relação jurídica
sub judice
trata-se de responsabilidade contratual, de sorte que, os juros de mora quanto ao dano moral deve incidir a partir da citação (id. 64905018).

Já a
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
pugna preliminarmente pela revogação do benefício da assistência judiciária.

No mérito, salienta que o apelado não logrou êxito em provar que os fatos relatados tenham efetivamente ofendido seus direitos da personalidade, apenas faz menção que o caso debatido nos autos não é um simples aborrecimento do cotidiano.

Alternativamente, requer que a indenização por danos morais seja reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 64905039)

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento dos recursos, sendo que o autor suscita a preliminar de intempestividade da apelação da
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
(Id. 64905059; 64905037).

Oportunizado às partes manifestarem sobre a suposta intempestividade (id. 83013491), apenas do autor atravessou petição (id. 83620987).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 64905007 - Pág. 1⁄2 e 64905056 - Pág. 1), sendo o autor dispensado, por ser beneficiário da assistência judiciária (id. 66281492 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a r. sentença recorrida foi prolatada em
25/03/2019
e publicada no mesmo dia no diário eletrônico, conforme consulta de expediente no primeiro grau.

No dia
28/03/2019
a parte autora opôs embargos de declaração, interrompendo o prazo para a interposição de recurso, consoante previsão contida no Art. 1.026 do CPC, cujo
decisum
que rejeitou suas alegações foram proferidas pelo juízo de primeiro grau em
25/10/2019.

Posteriormente a isso, em
05/11/2019
a requerida
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
opôs outros aclaratórios, que não foi conhecido em razão da sua intempestividade por sentença proferida em 29/04/2020 (id. 64905032).

Assim, tem-se que a recontagem do prazo para apresentar apelação, deu-se a partir da ciência da decisão proferida em
25/10/2019
, sendo que o autor registrou ciência do ato em
29/10/2019
e a requerida Universal em
30/10/2019
, de forma que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar as razões recursais se findou em 21 e 22/11/2019, respectivamente, haja vista a existência dos Feriados Nacionais em 15/11 (Proclamação da Republica) e 20/11 (Consciência Negra).

Portanto, considerando que o
autor
protocolou o recurso em
21/11/2019
, e a requerida
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
em
25/05/2020
, tem-se por intempestiva a apelação da Universal, tendo em vista que não houve a interrupção do prazo quando da oposição de embargos de declaração
intempestivos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO
- NÃO CONHECIMENTO DO APELO. O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal”.

(TJ-MT 00100388920148110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO E A CONCLUSÃO DECISÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR UMA PARTE EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA PARTE ADVERSA CONTRA A MESMA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO PELA REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – INOCORRÊNCIA – SIMPLES INSISTÊNCIA NAS TESES JÁ REPELIDAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO FORMULADO PELOS DEVEDORES E ORDENOU INTIMAÇÃO DA UNIÃO, TERCEIRA INTERESSADA, PARA MANIFESTAR SOBRE A PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA PELO BANCO/RECORRENTE – FALTA INTERESSE RECURSAL À PARTE QUE NÃO TEVE INDEFERIDO, E NEM MESMO APRECIADO, SEU PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – INEPTA A PETIÇÃO INICIAL RECURSAL SE DA NARRATIVA DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A NECESSIDADE OU VIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A reprodução, no art. 1.026 do CPC/2015, a norma do art. 538 do CPC/1973, mas com supressão da expressão de que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos “por qualquer das partes”, mostra clara intenção do legislador de modificar o quadro normativo processual e, reafirmando o intuito de celeridade do feito, readequar o sistema legal para afastar possível suspensão indiscriminada de prazos para interposição de recursos à instância “ad quem” por uma parte em razão da interposição de embargos declaratórios pela parte adversa. 2. Assim, independentemente da interposição de embargos de declaração pela parte adversa, o prazo para interposição de recurso à instância “ad quem” se esgota em quinze dias úteis contados a partir da decisão do juízo “a quo”.
3. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 4. Se a decisão agravada apenas indefere pedido de suspensão da tramitação processual formulado pelos devedores e ordena intimação da terceira interessada para manifestar sobre o pedido de substituição da penhora formulado pelo credor, não há, propriamente, interesse recursal, já que não desacolhida qualquer pretensão por ele deduzida. 5. Considera-se inepta a petição inicial recursal se, da narrativa fática e dos argumentos jurídicos ali deduzidos, não decorre logicamente a necessidade/viabilidade de reforma do ato decisório impugnado. 6. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10116898020198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2020)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
as razões recursais apresentadas pela requerida
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VIA VAREJO S/A

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante-Via Varejo suscita a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de ser mera intermediária da venda do produto.

Em que pesem os argumentos para justificar a falta de legitimidade
ad causam
, razão não lhe assiste.

Isso porque o autor adquiriu junto à loja da ora recorrente a Esteira Elétrica Universal, ACL CLE 10 BIV (id. 64902011 - Pág. 1), fabricado pela demandada
Universal Fitness Da Amazônia Ltda

Segundo o Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou prestação de serviços são responsáveis solidários.

Anote-se que a solidariedade dos fornecedores decorre do próprio sistema de defesa do consumidor, de modo que, consoante exegese do art. 7º, § único c/c 25, § 1º do CDC, todos os envolvidos na causação de danos ao consumidor respondem solidariamente.

A ora apelante se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), uma vez que foi ela quem vendeu a esteira ao autor, de forma que deve assumir também os riscos do negócio, respondendo, inclusive, pelos defeitos de fabricação.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM APARELHO CELULAR – VÍCIO DE QUALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE E DO FORNECEDOR
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de vício de qualidade no produto (aparelho) adquirido pelo consumidor, deve o fornecedor e o comerciante do produto responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. 2. O valor da indenização por danos morais deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (TJ-MT - AC: 00066443320158110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela Via Varejo.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANTÔNIO GOMES DA SILVA
ajuizou a ação ordinária em desfavor de da
VIA VAREJO S/A
(vendedora do produto),
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA
(fabricante do produto), sob alegação de que adquiriu na sede da primeira requerida uma esteira elétrica universal ACL CLE 10 BIV nova, pelo importe de R$ 1.099,00 (hum mil e noventa e nove reais), consoante nota fiscal nº 77202, no entanto, após algumas semanas de uso o produto deixou de funcionar.

Dessa forma, procurou a primeira requerida para envio à assistência técnica para reparo, porém sem êxito, haja vista que a vendedora do produto alegava que a responsabilidade pelo defeito era do fabricante, qual seja, da Universal Fitness Da Amazônia Ltda.

Em razão disso, postulou pelo ressarcimento do dano material, concernente ao valor da esteira, bem como indenização por danos morais.

O Magistrado após regular processamento do feito julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$1.099,00 (um mil, noventa e nove reais), a título de danos materiais, em parcela única, devidamente atualizados a partir do evento danoso, devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do desembolso, bem como o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão.

Além disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Via-Varejo almeja a desconstituição da sentença para afastar as indenizações, sob o argumento de inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugnam pela redução da indenização por dano morais e que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios seja computado a partir do arbitramento. O autor, por sua vez, almeja que correção monetária e juros quanto ao dano moral incidam a partir da citação.

Cumpre consignar que a relação jurídica travada nos presentes autos é consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie, restou incontroverso que o produto foi adquirido em 23/11/2016 (id. 64902011 - Pág. 1) e tão logo apresentou defeito, consoante reclamação formulada em 02/03/2017 junto ao Procon-Rondonópolis (id. 64902012 - Pág. 1).

Segundo o art. 18, §1º, inciso II do CDC não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir à sua escolha a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, senão vejamos:

“Art. 18. (...)

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
”.

Todavia, com negativa da apelada em atender o consumidor, ele ingressou com ação em juízo.

A demandada em sua defesa apenas se limitou a dizer que a responsabilidade pelo defeito nos produtos é do fabricante, afastando-se da premissa de que, nos casos de consumo, a responsabilidade passa a ser solidária entre a indústria e o revendedor, porquanto se trata de parte envolvida na cadeia de fornecimento do produto.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, II, que compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o quê não fez.

“Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Diante disso, considerando que a apelante não demonstrou qualquer mau uso do produto pelo consumidor, tampouco as tentativas em solucionar o problema apresentado, resta patente a sua responsabilidade civil.

Nesse cenário, permanecendo o produto sem reparo por prazo superior aos 30 (trinta) dias, nasce o direito do consumidor adquirente de optar por uma das alternativas apresentadas pelo artigo 18, § 1º, do CDC.

Assim, nos termos do inciso II do preceito epigrafado, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento de
R$1.099,00 (um mil, noventa e nove reais)
, devidamente atualizados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO DE PRODUTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DEVER E DEVOLVER O APARELHO COM DEFEITO - RECURSO PROVIDO. É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.”
(N.U 1000759-50.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1-
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em razão de existência de defeito em ar condicionado novo. 2- Inércia da fornecedora em realizar o reparo ou troca do produto. 3- Desídia da empresa demandada que viola os princípios da boa fé e da confiança. Falha na prestação do serviço verificada.
4- Danos morais configurados diante da indisponibilidade do bem. 5- Valor indenizatório fixado em valor razoável e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios aplicáveis à espécie, não merecendo a modificação pretendida pela parte ré. 6- Não prospera a alegação do apelante quanto à impossibilidade de cumprimento, já que a sentença determinou a entrega de aparelho similar ou superior, conforme art. 18, § 1º do CDC. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJ-RJ - APL: 00181641020168190208, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 15/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO
.
Configurada a ocorrência de vício no produto adquirido pelo consumidor e a impossibilidade, daí decorrente, de sua regular utilização, imperativa se mostra a manutenção da sentença de procedência. Demandadas que não lograram êxito na demonstração de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora
. DANO MORAL. Os aborrecimentos causados à parte autora transcendem a esfera dos simples transtornos cotidianos, configurando lesão extrapatrimonial passível de indenização, já que comprovada a impossibilidade de uso do aparelho de ar-condicionado adquirido para fins de refrigeração do quarto em que a mãe do autor (em quadro de saúde vegetativo) passa a integralidade de seu tempo. Prejuízo objetivamente aferível. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido.HONORÁRIOS RECURSAIS. Recursos interpostos sob a vigência do novo Código de Processo Civil. Incidência do disposto no artigo 85, § 11º, da referida legislação. Necessidade de majoração da verba honorária. Caso concreto em que a remuneração dos procuradores restou estabelecida, pela decisão recorrida, no limite máximo legalmente permitido. Valor mantido.UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJ-RS - AC: 70071608186 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2017)

Diante disso, o dano moral exsurge de forma inconteste, visto que o consumidor ficou impossibilitado de fazer o regular uso do produto, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

Dessa forma, o comportamento estampado das requeridas, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Nesse contexto, o critério de arbitramento se mostra condizente com a narrativa dos fatos (R$ 8.000,00), sopesados os desdobramentos e a repercussão deles decorrente, porte financeiro da empresa demandada, sem olvidar a natureza punitiva-pedagógica do instituto, que se presta a compensar a lesão causada e também desestimular novas condutas contrárias ao CDC, sem exageros.

A propósito:

“DIREITO CONSUMERISTA.
VENDA DE PRODUTO (APARELHO DE AR CONDICIONADO) QUE APRESENTOU DEFEITO NO TEMPO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO
. CONDENAÇÃO DAS RECLAMADAS NO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS
. RECURSO DA RECLAMADA IRMAOS MUFFATO & CIA. LTDA. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE PORQUANTO SE TRATA DE PARTE ENVOLVIDA NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO.
SENTENÇA ESCORREITA, QUE MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA
, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SERVINDO A PRESENTE DE ACÓRDAO. CONDENAÇÃO DA RECLAMADA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CUSTAS, NA FORMA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003207-66.2019.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 08.06.2020) (TJ-PR - RI: 00032076620198160148 PR 0003207-66.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NA INSTALAÇÃO. PROBLEMAS NO PRODUTO NÃO SOLUCIONADOS MESMO APÓS LARGO DECURSO DE TEMPO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. Juros de Mora. Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial dos juros legais incidentes sobre o valor da condenação indenizatória é a data da citação.
Dano moral caracterizado.

Quantum indenizatório. Quantum indenizatório mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas
. RECURSOS IMPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70076036698, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 07-03-2018)

Por fim, nota-se que o magistrado de primeiro grau determinou “
o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão
” (sic).

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ.

Já os juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, como no caso dos autos, deve ocorrer a partir da citação, em conformidade com o art. 405, do CC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS -
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL A INCIDIR SOBRE OS JUROS DE MORA
.
Os juros de mora devem incidir desde a data da citação, pois a responsabilidade é contratual e atrai a incidência do art. 405, do CC
”. (TJ-MG - AC: 10000205511637001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da VIA-VAREJO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para determinar que o termo inicial dos juros de mora, quanto ao dano moral, ocorra a partir da citação.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021